Tribunal: TJDFT
Processo: 0740259-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA O CARGO. DOCUMENTAÇÃO COM ERRO MATERIAL ATRIBUÍVEL À FACULDADE. FATO DE TERCEIRO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação da parte autora visa à reforma da sentença em mandado de segurança, que, confirmando a medida liminar, concedeu a segurança para anular o ato administrativo de eliminação de candidato em processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva relativo ao cargo de médico plantonista do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora foi eliminada do processo seletivo simplificado, após a aprovação na avaliação de conhecimentos (prova escrita), na etapa de comprovação de requisitos para o cargo; (ii) o edital exigia a comprovação de experiência mínima de seis meses em medicina de urgência e emergência, no entanto a parte autora apresentou declaração com erro material, indicando apenas o período de quatro meses de estágio, por erro atribuível à instituição de ensino na elaboração do documento.; (iii) posteriormente, o candidato apresentou documento corrigido pela instituição de ensino, hábil a comprovar o preenchimento dos requisitos para o cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se se mostra correta (ou não) a sentença de reconhecimento da ilegalidade da eliminação da parte autora na etapa de comprovação do preenchimento dos requisitos para o cargo, realizado no âmbito de concurso público para provimento de cargo de médico plantonista no quadro do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (CF, art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa de direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data.
5. A invalidação judicial de ato administrativo desconforme aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade traduz controle de legalidade, em consonância com o artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, o que não se confunde com a indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em substituição à banca examinadora (Tema 485 do STF).
6. No caso concreto resultou comprovado que o candidato atende ao requisito editalício para o exercício do cargo de médico plantonista (experiência mínima de seis meses em medicina de urgência e emergência), haja vista que a eliminação foi motivada por erro material na declaração emitida por terceiro (instituição de ensino). A apresentação posterior do documento corrigido não compromete a isonomia nem a lisura do certame, pois não altera a realidade fática da qualificação do candidato.
7. A eliminação do candidato, ainda que comprovado o requisito para o exercício do cargo de acordo com a norma do edital e corrigido o erro do documento, configura excesso formal e afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, o que legitima a intervenção judicial para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos art. 5o, LXIX e 37; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 9.784/1999, artigos 2o e 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1967198, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 10.03.2025; TJDFT, acórdão 1276191, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 02.09.2020; TJDFT, acórdão 1236389, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJe 28.03.2020; TJDFT, acórdão 1068934, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 22.01.2018.